Tribunal: TJMT
Processo: 1013618-17.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013618-17.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (EMBARGANTE), NATAN WEBER DOS SANTOS - CPF: 097.035.039-26 (EMBARGADO), MARCIO ROGERIO PARIS - CPF: 270.472.418-09 (ADVOGADO), WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 037.853.871-30 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR -

DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO CAUTELAR DE GRÃOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1º DO CPC – DECURSO DO PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO - AL
EGAÇÃO DE VÍCIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO JUNTADA E DE AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PROCESSUAL – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA POR MEIO DE PETIÇÃO PROTOCOLIZADA POR PATRONO QUE JÁ DETINHA OS PODERES OUTORGADOS – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTIGOS 104 e 105, AMBOS DO CPC - MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA POR OUTROS FUNDAMENTOS - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Considerando que o recurso, em face da decisão interlocutória datada de 29/5/2020, foi interposto em 26/6/2020, mostra-se ele intempestivo, uma vez que houve o decurso do prazo em 25/6/2020, diante do cômputo de quinze dias úteis, já levando em consideração o feriado de “Corpus Christi”, de 11/06 (quinta-feira) e o ponto facultativo (sexta-feira – 12/06)
.

Não se mostra viável a tese de que o comparecimento espontâneo não induz ao pleno conhecimento do processo, tendo em vista que não ocorreu simples consulta ou acesso aos autos; mas sim manifestação e posterior juntada de procuração, destacando-se que não houve mudança de patrono.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados mesmo que sob outro fundamento, todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU DO AGRAVO,
nos termos do voto do Relator, no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013618-17.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
NATAN WEBER DOS SANTOS,
ora Embargado.

Em síntese, a Embargante alega que “(...)
O vício identificado na r. decisão monocrática, ora embargada, consiste no fato de que o douto desembargador considerou que houve comparecimento espontâneo nos autos de origem, suprindo, assim, a necessidade de citação da embargante, razão pela qual o agravo interposto seria manifestamente intempestivo
(...)”. (ID. Num. 78882994 – pág. 2)

Argumenta que “(...)
a simples manifestação da parta embargante, nos autos de origem, não implica em ciência inequívoca, nem dispensa a citação formal, consoante entendimento da 4ª turma do STJ, devendo fluir, a partir da citação, o prazo para apresentação do presente recurso. Isso porque, muito embora a embargante tenha peticionado nos autos de origem no dia 02.06.2020, não houve juntada de procuração nos autos, uma vez que atuou consoante o disposto no artigo 104 do Código de Processo Civil, ou seja, apenas para evitar preclusão. Dessa forma, não há que se falar em ciência inequívoca da decisão, muito menos em dispensa da citação da embargante”.
(ID. Num. 78882994 – pág. 2 e 3)

Defende que somente com a juntada da procuração, à luz do artigo 105 do CPC é que seria possível reconhecer o comparecimento espontâneo e a dispensa da citação.

Destaca que a presunção de conhecimento acerca da existência da demanda não pode ser entendida como absoluta, sob pena de suprimir do demandado o direito ao devido processo legal, em especial no que tange ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Pede o recebimento dos embargos, e que o vício apontado seja sanado, com o acolhimento dos aclaratórios.

As contrarrazões foram ofertadas pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NÃO CONHECEU DO AGRAVO,
nos termos do voto do Relator, no Recurso de Agravo de Instrumento n.
1013618-17.2020.8.11.0000
, interposto em desfavor de
NATAN WEBER DOS SANTOS,
ora Embargado, sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CAUTELAR -

DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE APREENSÃO CAUTELAR DE GRÃOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – SUPRIMENTO DA CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 239, § 1º DO CPC – DECURSO DO PRAZO QUINZENAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.

Considerando que o recurso, em face da decisão interlocutória datada de 29/5/2020, foi interposto em 26/6/2020, mostra-se ele intempestivo, uma vez que houve o decurso do prazo em 25/6/2020, diante do cômputo de quinze dias úteis, já levando em consideração o feriado de “Corpus Christi”, de 11/06 (quinta-feira) e o ponto facultativo (sexta-feira – 12/06)
”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado: “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, mostra-se inviável a utilização deste recurso, eis que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se que:

“(...) houve o comparecimento espontâneo da Agravante nos autos de origem (Cautelar Inominada n. 1002727-20.2020.8.11.0037 – do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste-MT), ocasião em que, inclusive, peticionou nos autos, de modo que ocorreu o suprimento da citação com o comparecimento espontâneo, nos termos do artigo 239, § 1º do CPC, devendo fluir o prazo a partir do dia seguinte, no caso, 03/06/2020, demonstrando-se a ciência em face da decisão combatida, exarada em 29/5/2020. Em sendo assim, considerando que o recurso foi interposto em 26/6/2020, mostra-se ele intempestivo, uma vez que o prazo escoou em 25/6/2020, diante do cômputo de quinze dias úteis, já levando em consideração o feriado de “Corpus Christi”, de 11/06 (quinta-feira) e o ponto facultativo (sexta-feira – 12/06). Em face do exposto, de acordo com o parecer ministerial, NÃO CONHEÇO do agravo, porquanto intempestivo”. (ID. Num. 75074957 - pág. 1)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento,
destacando-se que no caso dos autos houve peticionamento, ou seja, manifestação expressa, sem qualquer alteração de patrono, pois os poderes foram outorgados ao mesmo causídico
,

não se mostrando viável a utilização de jurisprudência em que somente houve acesso ou mera consulta, o que em muito se mostra diferente do caso em concreto.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios, eis que não há qualquer vício a ser sanado.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé tenho que ela não se aplica, uma vez que apenas foi utilizado recurso cabível à espécie, em que se defendeu ponto de vista respeitável, mas não acolhido, não se revestindo a pretensão, a meu viso, protelatória.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021